Tribunal: CARF
Processo: 10845.906234/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.906234/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.413 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
TEAG - TERMINAL DE EXPORTACAO DE ACUCAR DO GUARUJA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A restituição do indébito está condicionada à comprovação da certeza e
liquidez dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo
certeza e liquidez dos créditos apresentados, a restituição deverá ser indeferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 a 88) interposto em 03/05/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 14-49.497 - 4a Turma da DRJ/RPO, de 27 de março de 2014 (e-fls.
67 a 71), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.906234/2011-45
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906234/2011-45

Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito da Contribuição para o
PIS de 30/06/2002 no valor de R$ 2.388,00.
A DRF em Santos (SP), por meio do despacho decisório de fl. 05, indeferiu a restituição
pleiteada, em razão da inexistência de saldo do pagamento indicado no PER, o qual teria
sido utilizado integralmente para quitar débito informado pela própria contribuinte em
DCTF.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 10/25, alegando que seu direito creditório é oriundo da inconstitucionalidade do
art. 3o da Lei n° 9.718/98, a qual a compeliu ao recolhimento da COFINS pela alíquota
de 3%, e do PIS, a 0,65%, ambos incidentes sobre a totalidade das receitas auferidas,
base de cálculo consideravelmente mais ampla do que o faturamento, que era a
referência anteriormente utilizada para a apuração destes tributos, e declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Juntou à peça recursal, além dos documentos de representação, planilha informando os
valores a serem restituídos, cálculos da SELIC, documento intitulado “Composição dos
valores base cálculo PIS/COFINS”, além dos valores indicados em cada DComp
apresentada.
Finalmente, solicita o deferimento do pedido.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 14-49.497 - 4a
Turma da DRJ/RPO, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que a autoridade a quo procedeu
corretamente ao indeferir o pleito da interessada, uma vez que existiam débitos confessados pela
ora recorrente, por meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto do pedido de
restituição; (b) que, para que existisse algum saldo a restituir, seria necessário no mínimo, que a
interessada tivesse retificado sua DCTF até a transmissão do PER/DCOMP, fazendo constar o
suposto débito inferior ao declarado; (c) que não cabe à autoridade da RFB suprir-lhe a falta,
investigando um suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o
débito confessado pela contribuinte; (d) que cabia à ora recorrente a iniciativa de retificação da
DCTF; (e) a desconstituição da confissão da dívida é condição necessária para eventual
deferimento de pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação quando o
DARF vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou parcialmente, na
extinção dessa mesma dívida; e (f) que a ora recorrente não juntou aos autos qualquer documento
que comprovasse os valores supostamente recolhidos indevidamente ou a maior que o devido,
precluindo seu direito de o fazer em outro momento.
Cientificada da decisão da DRJ em 05/04/2019 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 76), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 03/05/2019 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 77), argumentando, em síntese, que: (a) é pacificado e reiterado o
entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
diante dos julgamentos dos RE 357950, 390840, 358273 e 346084; (b) os acórdãos proferidos
em sede de Recurso Extraordinário possuem força vinculante, tanto perante aos órgãos do
judiciário quanto aos órgãos da administração pública direta e indireta; (c) a decisão recorrida
não aplicou o comando produzido pela Suprema Corte ao caso concreto sob a justificativa de que
não foram apresentados documentos suficientes, mas que a RFB possui mecanismos suficientes
para o cruzamento de dados e verificação de débitos e créditos; (d) lesionar o direito advindo de
pagamento indevido com a motivação de ausência de documentos comprobatórios é não
respeitar o princípio da proporcionalidade; (e) o processo administrativo fiscal é regido também
pelo Princípio da Verdade Material; (f) conforme demonstra pelas telas juntadas de seu sistema
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906234/2011-45

contábil, houve tributação da contribuição social de acordo com a base de cálculo considerada
inconstitucional pelo STF; (g) resta evidente que não apenas foram tributadas as receitas, mas
também outras receitas como “juros ativos terceiros” e “variação cambial ativa” no montante de
R$ 367.384,68; (h) ainda que não tenha retificado a DCTF, não se pode tomar o documento
como único capaz de demonstrar a verdade do ocorrido; (i) as provas trazidas no recurso apenas
reforçam o que já havia sido exposto em sede de manifestação de inconformidade, tendo por
finalidade apenas trazer mais liquidez e certeza ao direito pleiteado; e (j) havendo a confirmação
dos créditos, eles devem ser atualizados pela taxa Selic a partir do momento em que foram
pleiteados.
Vindo o Recurso Voluntário para apreciação deste Conselho, a Turma
julgadora, considerando o princípio da busca pela verdade material, o princípio do formalismo
moderado, a inconstitucionalidade já declarada pelo STF do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovida pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e as informações constantes
do processo, resolveu, em 17/12/2019, por meio da Resolução 3201-002.442 (e-fls. 110 a 113),
seguindo a sistemática dos recursos repetitivos (voto consignado na Resolução no 3201-002.432),
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora confirmasse a efetiva
existência do direito creditório pleiteado em face das informações constantes dos autos,
intimando-se a recorrente para prestar informações adicionais e apresentar elementos
comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal), e elaborasse relatório conclusivo
abarcando os resultados da diligência, cientificando a recorrente e lhe oportunizando o prazo de
30 dias para se manifestar.
Após realização da diligência, a fiscalização elaborou o Relatório Fiscal de e-fls.
192 a 194 onde concluiu, com base na documentação acostada, que a recorrente não faz jus à
restituição requerida.
Em sua manifestação de e-fl. 206, a recorrente concordou com o resultado da
diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
No mérito, o que pediu a recorrente foi que este Colegiado considerasse a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, já reconhecida pelo STF, e
julgasse procedente seu pedido para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 2.388,00.
Mas o que não conseguiu demonstrar a recorrente foi a certeza e liquidez do
crédito que alega ter.
Afirma ela que recolheu R$ 2.945,82 a título de Contribuição para o PIS referente
ao mês de junho de 2002, dos quais R$ 2.388,00 seriam indevidos, por terem sido calculados
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906234/2011-45

sobre outras receitas que não deveriam fazer parte da base de cálculo da Contribuição (“juros
ativos terceiros” e “variação cambial ativa”).
Sendo assim, a Recorrente pagou a título de PIS R$ 2.945,82, conforme DARF em
anexo (doc_comprobatorio03), entretanto R$ 2.388,00 indevidamente, tendo em vista
que a alíquota de 0,65% de PIS também incidiu sobre as “outras receitas”, ou seja, a
base de cálculo declarada inconstitucional. Para melhor elucidar, vejamos a seguir:
Demonstra que a aplicação da alíquota da Contribuição para o PIS de 0,65% sobre
a soma dessas receitas equivale ao valor que consta em seu pedido de restituição:

(...)

Em primeiro lugar, é preciso dizer que se equivoca a recorrente quando diz ter
recolhido R$ 2.945,82 a título de Contribuição para o PIS. O comprovante de arrecadação,
juntado ao processo na e-fl. 105, mostra que o valor recolhido a título de Contribuição para o PIS
foi de R$ 2.388,00, que equivale ao montante total que a recorrente pretende ver restituído. O
comprovante de arrecadação, no valor total de R$ 2.956,82, mostra ainda o recolhimento de R$
477,60 a título de multa e de R$ 91,22 a título de juros.
Em segundo lugar, não há no processo a indicação de que a recorrente tenha
recolhido, a título de contribuição para o PIS, qualquer outro valor referente ao mês de junho de
2002, de tal forma que não podemos afirmar que o valor apresentado no comprovante de
arrecadação de e-fl. 105 tenha sido recolhido para além do devido.
Observe-se que, segundo o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 192 a 194, a
base de cálculo da Contribuição, já recomposta, seria de R$ 12.585.143,72 (Vendas no Mercado
Interno – Desconto sobre Vendas), o que resultaria em uma Contribuição para o PIS devida no
mês de junho de 2002 de R$ 81.803,43 (R$ 12.585.143,72 X 0,65%). E, como dito, não há no
processo qualquer referência ao recolhimento desse valor.
É preciso que consideremos, ainda, que a conclusão a que chegou a fiscalização
no Relatório de Diligência Fiscal de que não existe crédito a ser restituído teve a expressa
concordância da recorrente (manifestação de e-fl. 206), o que é um forte indicativo de que não
houve recolhimento a maior da Contribuição para o PIS no mês de junho de 2002, e que,
portanto, não há indébito a ser restituído.
Diante disso, entendo que não há no processo elementos suficientes que permitam
afirmar a certeza e liquidez do crédito em discussão, e, por consequência, que permitam decidir
pela restituição requerida.
Quanto ao pedido de aplicação da taxa Selic para atualização monetária, ele só
teria sentido se houvesse um indébito a ser restituído, o que, conforme já vimo, não é o caso.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.906234/2011-45

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital